Tribunal: TJES
Processo: 5016023-32.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016023-32.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AUREO NORMANHA FILHO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016023-32.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido:
AUREO NORMANHA FILHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

PARTE CONSUMIDORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL, QUE AFIRMA TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL.

ERRO SOB O PRODUTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR ELUCIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUTOR QUE POSSUÍA OUTROS EMPRÉSTIMOS E PRESUMIU QUE O OFERECIDO ERA SEMELHANTE AOS DEMAIS.

A ABUSIVIDADE, NA SEARA CONSUMERISTA, CONTAMINA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE NULIDADE ABSOLUTA (ART. 51, DO CDC), LOGO, INSUSCETÍVEL A PRAZO DECADENCIAL PARA SUA DECLARAÇÃO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, DO ART. 27, DO CDC, APLICÁVEL À REPARAÇÃO DO DANO.

DESCONTO, EM BENEFÍCIO, DAS PARCELAS MÍNIMAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO.

NO CASO CONCRETO, NÃO HÁ QUESTIONAMENTO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO INICIAL. O CONSUMIDOR, ADEMAIS, CHEGOU A UTILIZAR O CARTÃO PARA COMPRAS, NOS ANOS DE 2015 E DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA LIBERAÇÃO DOS SAQUES ADICIONAIS.

ENTRETANTO, A ANÁLISE DAS FATURAS E DEMAIS DOCUMENTOS COLIGIDOS DEMONSTRA QUE A AMORTIZAÇÃO PELO VALOR MÍNIMO DO CARTÃO DE CRÉDITO É PRATICAMENTE NULA E INDUZ À ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA, COM ACRÉSCIMO DE ENCARGOS EXCESSIVOS, EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR. ONEROSIDADE INEQUÍVOCA E ABUSIVA.

DECISÃO QUE DETERMINA A RESCISÃO DO CONTRATO, JUSTA E EQUÂNIME. HARMONIA COM O ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA, NO CASO CONCRETO, DE MERA CONVOLAÇÃO EM CONSIGNADO COMUM. AUSÊNCIA, PORÉM, DE EVIDÊNCIAS DE QUE AS COBRANÇAS JÁ PRATICADAS TENHAM EXCEDIDO AO QUE SERIA DESEMBOLSADO, CASO A CONTRATAÇÃO HOUVESSE SE DESENVOLVIDO DA MANEIRA DESEJADA PELO ADERENTE, AB INITIO. INOCORRÊNCIA, POR CONSEGUINTE, DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, JÁ QUE AUSENTE A CONSTATAÇÃO DE COBRANÇAS EM EXCESSO, ATÉ O MOMENTO VIGENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DE VALORES LIBERADOS EM FAVOR DO CONSUMIDOR, COM O IMPORTE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, AMBOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIO, VISTO QUE O RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM, PELO MENOS, PARTE DO PLEITO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão, nos termos do voto do relator. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)